Tribunal: TJMT
Processo: 0029660-11.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029660-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE SOUZA MAGGI - CPF: 054.466.219-99 (APELANTE), GUSTAVO MICHELS BONGIOLO - CPF: 017.605.751-00 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), GRG CBA CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 09.488.987/0001-00 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA MAGGI - CPF: 054.466.219-99 (APELADO), GUSTAVO MICHELS BONGIOLO - CPF: 017.605.751-00 (APELADO), JOSE SILVERIO PANIAGO NETO - CPF: 298.017.101-87 (APELADO), RODRIGO TAVARES SOARES - CPF: 501.354.731-87 (APELADO), VALDIR LEITE CARDOSO - CPF: 270.508.018-01 (APELADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), JOEL DIBO FILHO - CPF: 501.992.771-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ECAD E DESPROVEU O DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DIREITOS AUTORAIS – EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL EM CASA DE SHOWS DA CAPITAL (MUSIVA) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS DA EMPRESA – QUADRO SOCIETÁRIO ALTERADO SOMENTE APÓS REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS COBRADAS CONTRIBUIÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “
CITRA PETITA
” POR FALTA DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS PREÇOS DE LICENÇAS PARA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS APÓS AJUIZAMENTO DA LIDE – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PREÇO DA LICENÇAS PARA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA DO EVENTO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, PELA EMPRESA RÉ, DA RECEITAS GERADAS POR CADA EVENTO – CÁLCULO DO PREÇO POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE (ARTS. 10, I, 11 E 46 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD) – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA INIBITÓRIA – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO ILÍCITO – INDEXADOR OFICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO – RECURSO DO ECAD PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos antigos sócios da empresa requerida se ainda figuravam no seu quadro societário à época da realização dos eventos cuja falta de recolhimento das contribuições com direitos autorais que motivou o ajuizamento da lide. 2. “O ECAD tem competência para fixar preços, efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais e as associações que o integram legitimamente representam os interesses dos seus filiados, autores das obras protegidas” (REsp no 1.331.103/RJ). 3. A simples exibição de planilha com indicação dos valores recebidos com vendas de ingressos pela empresa requerida em cada evento realizado não pode ser considerado fato impeditivo do direito do ECAD à quantificação do preço da licença para a execução pública musical à base de 10% sobre a receita bruta gerada por cada evento realizado pela empresa requerida, pois, nos termos do art. 11 do Regulamento de Arrecadação, muito além dos “valores recebidos pelas vendas de ingressos” para cada evento, “consideram-se como elementos formadores da receita bruta do usuário toda receita relacionada à execução pública musical, tais como, mas não limitados a venda de ingressos, entradas, convites, couvert artístico, venda de mortalhas, abadás, camisetas, consumação obrigatória, aluguéis de mesa, comercialização de anúncios ou espaços publicitários, patrocínios, apoios, incentivos, venda de recipientes para festivais de bebidas, assinaturas, qualquer outra modalidade de receita, ainda que implícita, sempre que relacionadas com a execução pública musical”. 4. Assim, deve ser aplicada a regra do art. 46 do aludido Regulamento, que autoriza a quantificação do preço por estimativa “caso o usuário forneça de forma incorreta os dados necessários para o cálculo do valor da licença, ou não os apresente”. 5. Embora possível (CPC/2015, art. 323; CPC/1973, art. 290), a inclusão das “parcelas vincendas”, estas entendidas como preços das licenças para execução pública musical em eventos realizados pela empresa ré após o ajuizamento da lide, exige comprovação da consistência da pretensão, ou seja, somente seria possível se houvesse demonstração de que a empresa ré continuou indevidamente a executar/utilizar as obras durante o curso da ação, no mesmíssimo contexto de sonegação de informações aptas à correta quantificação do preço da licença de execução pública musical, o que, “data venia”, não se vê nos autos. 6. Quanto ao pedido de aplicação da sanção inibitória de proibição de transmissão musical “
enquanto não providenciarem a devida autorização do ECAD
”, o eg. STJ possui entendimento consolidado de que, não “
estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser
(...)
cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendida
” (REsp no 467.874/RJ). 7. O eg. STJ já decidiu, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, que “
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento
” (REsp n. 1.873.611/SP). 8. Esta eg. Corte de Justiça já consolidou entendimento no sentido de ser legítima a incidência do INPC na atualização dos débitos judiciais, inclusive em razão de cobranças de contribuições de direitos autorais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GRG CBA CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA – (MUSIVA), ANDRÉ SOUZA MAGGI, GUSTAVO MICHELS BONGIOLO, JOSÉ SILVÉRIO PANIAGO NETO, RODRIGO TAVARES SOARES, VALDIR LEITE CARDOSO e JOEL DIBO FILHO (cf. Id. no 116543533), e também pelo ESCRITÓRIO DE CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD (cf. Id. no 116543529), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Preceito Legal c/c Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. no 0029660-11.2015.8.11.0041), ajuizada pelo ECAD contra os primeiros apelantes, considerando terem os réus demonstrado fato impeditivo do direito alegado pelo autor, “
na medida em que comprovaram os valores recebidos pelas vendas de ingressos nos eventos realizados no período de Maio/2014 a Abril/2015 (art. 373, II, CPC)
”, e de acordo com receita efetivamente obtida, concluiu que “
o valor devido a título de direitos autorais em observância ao valor das receitas brutas do período de Maio/2014 a Abril/2015, perfaz o montante de R$ 140.338,05
(...)
, e não o montante pleiteado na exordial
”, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar “
os réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 140.338,05
(...)
, a título de retribuição autoral, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data de realização de cada evento, e corrigido monetariamente pelo índice INPC também a partir da data de cada evento realizado
”,
e, por fim, fixou
o pagamento “
pro rata
” das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC, e, quanto aos os honorários advocatícios, fixou o valor da referida verba “
em 10% sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC)
” – cf. Id. no 116543518.

Os réus arguem, preliminarmente, tratar-se de sentença “
citra petita
”, face à “
ausência de análise do pleito de ilegitimidade passiva dos apelantes André e Gustavo
”, que “
deixaram de ser sócios da empresa GRG CBA Casa Noturna E Entretenimento Ltda. em 25/09/2015
”, ou seja, “
antes da citação da presente demanda
”, daí porque dizem ser “
patente a ilegitimidade para responderem o feito em questão na qualidade de devedores solidários dos supostos direitos autorais cobrados pelo apelado, porquanto, repisa-se, saíram regularmente da sociedade antes da citação da presente demanda e, no período dos eventos em discussão, sequer exerciam qualquer poder de administração
” (sic – cf. Id. no 116543533 - Pág. 5/9).

No mérito, discorrem sobre as “
arbitrariedades cometidas
” e sobre a “
evidente ilegalidade da alteração da forma de cobrança por ato unilateral do apelado
”, insistindo em que o empreendimento deveria ser enquadrado como “
Casa de Diversão
”, com cobrança de mensalidade em valor fixo, e não em percentual sobre a receita bruta, e, no mais, sobre a necessidade de incidência de juros de mora somente a partir da citação válida e correção monetária “
com base na TR e desde o ajuizamento da ação
” (sic – cf. Id. no 116543533 - Pág. 10/18).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos apelantes, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC
”, ou para “
reconhecer a existência tão somente de responsabilidade subsidiária dos apelantes
”, ou, ainda, “
para que o cálculo do direito autoral, a partir de maio de 2014, seja realizado nos mesmos moldes praticados quando da realização do cadastro em 2009, observando-se apenas o aumento da capacidade de pessoas
”, e, de qualquer forma, para que “
os juros moratórios incidam a partir da citação, e a correção monetária pela TR, a partir do ajuizamento da ação
” (sic – cf. Id. no 116543533 - Pág. 18/19).

Nas contrarrazões, o ECAD refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 116543540).

O ECAD também apelou (cf. Id. no 116543529); argui, igualmente, tratar-se de sentença “
citra petita
”, mas porque o MM. Juiz “
deixou de se manifestar sobre pedido expresso de condenação destes no pagamento das parcelas que venceram no curso da ação
”, medida cabível, segundo diz, na forma do art. 141 c/c art. 1.013, §3o, III, do CPC.

No mérito, expõe que a empresa/ré foi fundada em 2008, sob o nome de fantasia de “
Garage
”, e na época funcionava aos sábados, com preço de ingresso fixo, caso em que a mensalidade era calculada à razão de 7,5% da receita com a venda de ingressos, mas a partir de maio de 2014 esse modelo foi finalizado, surgindo a casa de festa “
Musiva
”, cujo funcionamento ficou restrito à apresentação de artistas de renome nacional e internacional, e sustenta que “
o novo enquadramento (casa de festas) e consequentemente, a alteração dos parâmetros de cobrança, decorreu em razão da alteração do formato de funcionamento, disparidade entre os valores dos ingressos e público de cada evento, o que foi corroborado pela prova oral
”.

Alega que a r. sentença
“
acabou por deixar de considerar os valores fixados mediante estimativa de receita pelo ECAD, ora Recorrente, entidade que possui a legitimidade para estabelecer critérios necessários à determinação do montante dos direitos autorais, bem como promover a ação de cobrança contra quem faz uso das obras intelectuais sem a necessária autorização
”.

Afirma que os documentos apresentados pela ré/apelada, no qual se fundou a r. sentença, contém “
dados esdrúxulos, apócrifos, e desacompanhados de qualquer elemento de convicção
”, e que “
indicaram como devido a título de direitos autorais a quantia de R$ 140.338,05, levando o juízo de primeiro grau ao erro
”, e asseveram que “
beira as raias do absurdo
(...)
a pretensão dos Recorridos em fazer prevalecer valores calculados em flagrante contrariedade com o Regulamento de Arrecadação e apartados da correta interpretação na norma arrecadadora incidente na espécie
”; arremata dizendo que, “
face a ausência da obtenção de prévia autorização
”, impõe-se “
a utilização do critério de estimativa de público para a quantificação dos aludidos direitos
”, sendo, portanto, cogente a reforma da sentença, para que “
a retribuição autoral total (vencida)
” seja fixada “
de acordo com a correta interpretação do regulamento de arrecadação,
(no valor de)
R$ 517.675,55
” (sic – cf. Id. no 116543529 - Pág. 6/33).

Quanto às “
parcelas vincendas
”, sustenta que “
a possibilidade de a condenação abranger as prestações que venceram no curso da lide está expressamente prevista no art. 323 do CPC
”, ponderando, ainda, que “
variação do valor devido a título de direitos autorais não impede a condenação dos Réus com relação aos eventos futuros
” (sic – cf. Id. no 116543529 - Pág. 34/36).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “
reconhecer a legitimidade do Ecad para a fixação unilateral dos preços através de estimativa de receita (arts. 28, 29 e 68 da Lei 9.610/98), reconhecendo como corretos os cálculos e valores apontados na inicial, e por consequência, condenar os recorridos no pagamento da quantia de R$ 517.675,55
(...)
, sem prejuízo da condenação nas parcelas vincendas
(...)
, notadamente entre o ajuizamento da presente demanda e o trespasse de fato (janeiro de 2018), nos moldes do art. 323 do CPC
”, ou, alternativamente, “
para que seja limitado em 10% o percentual de cortesias de entrada, reconhecendo-se como ingressos vendidos o que sobejar o aludido percentual
”, bem ainda para que seja determinado aos réus que “
se abstenham de realizar qualquer execução de obras musicais sem a prévia e expressa autorização do Ecad, sob pena do pagamento de multa
(...)
, sem prejuízo da apreensão e lacre da aparelhagem sonora utilizada na consecução do ilícito
” (sic – cf. Id. no 116543529 - Pág. 46/47).

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 116543542).

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus/apelantes André Souza Maggi e Gustavo Michels Bongiolo, antigos sócios da empresa GRG CBA
Casa Noturna e Entretenimento Ltda., não comporta acolhimento, pois o pedido se relaciona à cobrança de contribuições autorais em relação a eventos realizados “
desde maio de 2014
” (cf. Id. no 116543487 - Pág. 5), e, segundo eles próprios, referidos réus somente se afastaram do quadro societário da empresa requerida “
em 25/09/2015
” (cf. Id. 116543533 - Pág. 5), sendo irrelevante o fato de que “
sequer exerciam qualquer poder de administração
”, pois, nos termos do art. 110
da Lei no 9.610/98, “
pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos
”.

A preliminar de julgamento “
citra petita
” arguida pelo ECAD em relação às parcelas vincendas se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

Sobre o tema, é necessária uma breve recapitulação histórica acerca do sistema de gestão coletiva de direitos autorais.

Os direitos autorais foram inicialmente protegidos por dispositivos do Código Civil e da legislação esparsa. Em 1973, a Lei n. 5.988 veio consolidá-los, sistematizá-los e discipliná-los, consagrando-os ao lado dos direitos patrimoniais. Garantiu-se, assim, ao autor a exclusividade quanto à utilização de sua obra, de ter seu nome ou equivalente indicado como autor, o de inédito, de integridade, de modificação e de retirada. Garantiu-lhe, ainda, o direito de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, bem como autorizar sua utilização por terceiros, no todo ou em parte.

A Lei no 5.988/73 criou, ainda, um mecanismo centralizado para arrecadação e distribuição dos direitos autorais, determinando que as associações formadas por titulares de direitos autorais se organizassem de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA; uma central de arrecadação e de distribuição de direitos de execução pública de músicas – o ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – e associações de titulares, com o objetivo de defender os interesses de seus associados nas várias categorias de direitos.

Com o advento da Lei n° 9.610/1998, a gestão coletiva de direitos autorais deixa de estar submetida a um órgão regulador estatal, como o era o CNDA, organizando-se em associações de classe representativas de titulares de direitos de autor e conexos, criadas para o exercício e defesa desses direitos e o ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.

No caso, o caput do art. 99 da Lei n. 9.610/1998, com a redação dada pela Lei no 12.853/2013, dispõe que a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1o a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. Tem-se, pois, que por expressa disposição legal, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD é responsável, em regime de monopólio, pela arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a execução pública de obras intelectuais.

Ademais, o STJ já consolidou o entendimento de que é válida a tabela de preços aplicada pelo ECAD, não havendo, portanto, falar em ilegalidade dos valores.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS DE TRILHAS SONORAS DE FILMES. TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, são devidos direitos autorais pela exibição pública de trilhas sonoras de filmes. 2. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD. 3. A remansosa a jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade do ECAD para a cobrança de direitos autorais independentemente da prova da filiação do titular da obra. 4. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg nos EDcl no REsp 885.783/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

No caso, o MM. Juiz sentenciante repeliu a tese dos réus de que houve
“
evidente ilegalidade da alteração da forma de cobrança por ato unilateral do apelado
”, por entender que o valor da contribuição deve realmente ser calculado “
sobre o percentual de 10% da receita bruta obtida após cada evento
”, mas julgou apenas parcialmente procedente o pedido do ECAD por admitir, com apoio na prova oral produzida nos autos, a imprestabilidade da simples estimativa feita pelo ECAD, já que “
na maioria das vezes o fiscal só ficava na porta do evento
”, e por entender que “
os requeridos cumpriram o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, na medida em que comprovaram os valores recebidos pelas vendas de ingressos nos eventos realizados no período de Maio/2014 a Abril/2015 (art. 373, II, CPC)
”.

Com efeito, a pretensão de reforma da sentença pelo ECAD se fundamenta exclusivamente na tese de aplicabilidade do art. 46 do seu Regulamento de Arrecadação, que dispõe que, “
caso o usuário forneça de forma incorreta os dados necessários para o cálculo do valor da licença, ou não os apresente, o Ecad poderá estimar e fixar o valor com base nas informações apuradas por seus técnicos, ou por outros meios que permitam o cálculo, sem prejuízo das sanções cabíveis
”.

Pois bem. Se, conforme se entendeu, por aplicação do art. 10, I, do Regulamento de Arrecadação do ECAD, “
a fixação dos preços da licença para a execução pública musical será baseada
(...)
como regra, na receita bruta do usuário, conforme estabelecido pelo artigo 11 do presente regulamento
”, não poderia a r. sentença admitir que “
os requeridos cumpriram o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, na medida em que comprovaram os valores recebidos pelas vendas de ingressos nos eventos realizados no período de Maio/2014 a Abril/2015
”, pois, segundo expressa disposição do art. 11 do Regulamento de Arrecadação do ECAD, muito além dos “
valores recebidos pelas vendas de ingressos
” para cada evento, “
consideram-se como elementos formadores da receita bruta do usuário toda receita relacionada à execução pública musical, tais como, mas não limitados a: venda de ingressos, entradas, convites, couvert artístico, venda de mortalhas, abadás, camisetas, consumação obrigatória, aluguéis de mesa, comercialização de anúncios ou espaços publicitários, patrocínios, apoios, incentivos, venda de recipientes para festivais de bebidas, assinaturas, qualquer outra modalidade de receita, ainda que implícita, sempre que relacionadas com a execução pública musical
”.

De acordo com o Item 8.1 do “
Regulamento de Arrecadação Consolidado
”, anexado pelo ECAD à petição inicial (cf. Id. no 116543497 - Pág. 8 e seguintes dos presentes autos recursais), ao qual os réus fazem expressa menção na contestação, “
consideram-se como elementos formadores da receita bruta, a venda de ingressos, entradas, convites, couvert artístico, consumação obrigatória, aluguéis de mesa, comercialização de anúncios ou espaços publicitários, patrocínios, apoios, subvenções, venda de recipientes para festivais de bebidas, ou qualquer outra modalidade de cobrança, ainda que implícita, sempre que relacionadas com a realização do evento no qual se utilizarem obras musicais
”.

E, se mesmo após instauração de litígio judicial acerca da quantificação das contribuições (“
preço para a licença de execução pública musical
”), na contestação (cf. Ids. no 116543502 - Pág. 49 a 116543503 - Pág. 34 dos presentes autos recursais), a empresa ré forneceu “
de forma incorreta os dados necessários para o cálculo do valor da licença
”, já que a “
receita bruta
” indicada seria composta exclusivamente pela venda de ingressos, merece prestígio a insurgência do ECAD, devendo ser-lhe assegurada a prerrogativa de “
estimar e fixar o valor
” do preço da licença

“
com base nas informações apuradas por seus técnicos, ou por outros meios que permitam o cálculo
”, na exata forma indicada na impugnação à contestação, quando repelidas, ponto a ponto, as queixas dos réus sobre as estimativas realizadas em cada evento (cf. Ids. no 116543505 - Pág. 48 a 116543507 - Pág. 4 dos presentes autos recursais, correspondentes às fls. 725/765 dos autos físicos de origem).

Quanto às parcelas vincendas, porém, melhor sorte não socorre o ECAD, pois o eg. STJ firmou o entendimento de que, embora possível (CPC/2015, art. 323; CPC/1973, art. 290), a medida exige comprovação da consistência da pretensão, ou seja, somente seria possível, no caso, se houvesse demonstração de que a empresa ré continuou indevidamente a executar/utilizar as obras durante o curso da ação, no mesmíssimo contexto de sonegação de informações aptas à correta quantificação do preço da licença de execução pública musical, o que, “
data venia
”, não se vê nos autos.

Especificamente em relação ao ECAD, já decidiu o STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Muito embora o artigo 290 do CPC possibilite incluir na condenação as parcelas vincendas no cumprimento da obrigação, tal efeito não é automático nem presumido. A jurisprudência do STJ é no sentido de que cabe ao autor demonstrar a consistência de sua pretensão. 2. É improcedente a cobrança de valores devidos a título de direitos autorais, inclusive eventuais parcelas vincendas, se o ECAD não demonstra a consistência da pretensão deduzida na inicial. 3. Firmadas as razões de decidir das instâncias ordinárias com parâmetro nas circunstâncias fáticas dos autos, inclusive para efeito de inaplicabilidade do artigo 290 do CPC, o conhecimento do recurso especial reclama o reexame de provas constantes da demanda, medida que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp n. 1.104.309/RN – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 8/4/2014, DJe de 15/4/2014).

Quanto ao pedido de aplicação da sanção inibitória de proibição de transmissão musical “
enquanto não providenciarem a devida autorização do ECAD
”, o eg. STJ possui entendimento consolidado de que, não “
estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser
(...)
cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendia
” (REsp no 467.874/RJ).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS MOVIDA PELO ECAD CONTRA EMISSORA DE RÁDIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO - AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 105 DA LEI No 9.610/1998 – (...) 1. A suspensão ou a interrupção das atividades da agravada, com base no art. 105 da lei no 9.610/1998, é cabível quando comprovada a ausência de autorização para transmissão de obras autorais protegidas. 2. "Não estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser e está sendo cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendida" (REsp 467.874/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 03/10/2005, p. 241). 3. O Tribunal estadual, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que a rádio possuía autorização para reprodução das obras musicais, já que tinha cadastro ativo, estando apenas em atraso quanto a algumas mensalidades. Por isso, manteve a condenação ao pagamento dos valores atrasados, mas afastou a aplicação da sanção prevista no art. 105 da Lei no 9.610/1998” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp n. 1.174.977/MT – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 2/10/2014, DJe de 15/10/2014).

Portanto, como há apenas falta de pagamento de algumas contribuições com direitos autorais, mas não “
ausência de autorização para transmissão de obras autorais protegidas
”, este ponto da sentença deve permanecer inalterado.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros e correção monetária, o eg. STJ já decidiu, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, que “
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento
”.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. (...) 2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD." (...) e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento” (STJ – 2a Seção – REsp n. 1.873.611/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 24/3/2021, DJe de 20/4/2021).

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto ao termo inicial dos juros.

O mesmo se diz no tocante ao indexador da correção monetária, pois esta eg. Corte de Justiça já consolidou entendimento no sentido de ser legítima a incidência do INPC na atualização dos débitos judiciais, inclusive em razão de cobranças de contribuições de direitos autorais.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – DIREITOS AUTORAIS – (...) – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INDEXADOR OFICIAL – INPC – (...) 6. Não havendo nenhuma justificativa para aplicação do IGPM, é legítima a incidência do INPC na atualização dos débitos judiciais, por ser o percentual que melhor garante a atualização da moeda” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0041627-53.2015.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 11/12/2020, Publicado no DJE 26/03/2021).

“
EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – ECAD – DIREITO AUTORAL – (...) CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC AO INVÉS DE IGPM – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – (...) 8.Sentença parcialmente reformada para excluir o SEBRAE/MT do polo passivo da demanda, conceder medida inibitória, com base no artigo 105 da Lei 9.610/98 e estabelecer o INPC como indexador para a correção monetária” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0013432-68.2009.8.11.0041 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 20/09/2017, Publicado no DJE 04/10/2017).

Pelo exposto, desprovejo o apelo dos réus e provejo parcialmente o recursos do ECAD para reformar a r. sentença apelada e, assim, julgar em parte procedente o pedido e condenar solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 517.675,55 ao preço acumulado das licenças para a execução pública musical, computado por estimativa, na forma do art. 46 do Regulamento de Arrecadação do ECAD, à base de 10% (dez por cento) da “
receita bruta
” de cada evento expressamente mencionado na petição inicial, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos os consectários a partir de cada evento realizado.

Rejeito, porém, os pedidos de acréscimo de “
parcelas vincendas
” e de imposição de tutela inibitória.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022